Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721369-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS VIEIRA RECORRIDO: IRAPUA LUNA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. “Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não reúne condições financeira nem mesmo para arcar com os compromissos assumidos antes da pandemia e qualquer valor despendido fará falta ao seu sustento. Afirma que mantida a negativa de acesso à justiça ao recorrente, via gratuidade de justiça, será consumada duas violações de lei: impedimento de pessoa natural de acesso à justiça de forma gratuita e propiciará o enriquecimento sem causa do recorrido, visto que será extinta a ação de cobrança em curso. Acrescenta que negar um direito previsto em lei, apenas pela movimentação vista na corrente/poupança do recorrente, para supor que seu rendimento é diverso do declarado na DIRPF não procede, visto que faz parte do trabalho do administrador guardar valores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigo 489, §1o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado KEN WYLLER OLIVEIRA FRANÇA, OAB/DF 62.247. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). É certo que, segundo a declaração de imposto de renda acostada aos autos, o agravante auferiu, em 2021, renda bruta média mensal de R$ 3.564,86 (ID 36795464). Todavia, considerando as peças acostadas pelo agravado em contrarrazões do agravado, e instado a se manifestar quanto ao extrato bancário de maio/2022 (que demonstra movimentações financeiras, em princípio, incompatíveis com a alegada hipossuficiência), o agravante afirmou: “Quanto ao documento ID 38171938, (extrato de conta corrente referente ao mês maio/2022 e dos demais extratos dos meses, março e abril). Os valores contidos nos extratos, realmente aparentam ser de uma pessoa detentora de renda mensal elevadíssima, mas infelizmente apenas parece. Trata-se de valores que nunca pertenceram ao Agravante, estes valores se referem a alugueis recebidos e repassados aos proprietários dos imóveis administrados, assim essa movimentação bancária mensal é parte do oficio do Agravante. [...] Isto posto, de forma geral se somado todos os recebimentos “numerais em azul”, dos três extratos e dividir por três, se chegará a uma quantia média de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) mensais. Que é o valor médio mensal de todos os alugueis recebidos e repassados pelo Agravado e seu socio nos meses de março/abril e maio de 2022. Destarte, pelos extratos bancários, recibos de aluguel e as planilhas, pode se concluir que o Agravado vem recebendo e repassando alugueis que somam em média R$110.000,00 (cento e dez mil reais) mensais, e é deste valor que o Agravado e seu socio Diogo Henrique Fernandes, corretores de imóveis, retem a título de comissão o percentual de 10% (dez por cento) que resulta no valor médio de R$11.000,00 (onze mil reais) de comissão valor bruto no mês. Do valor bruto da comissão apurada (R$11.000,00) tem se que pagar as despesas mensais do escritório, que em média somam R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais, valores que se necessário podem ser provados pois são contas fixas tipo água – luz – telefone – internet - condomínio – impostos – contador – anúncios etc, todas com respectivos recibos arquivados a disposição deste juízo se julgar necessário. Feito o abatimento das despesas mensais do escritório sobra para dividir em média a quantia R$ 8.700,00, (oito mil e setecentos reais) por mês. Que dá um salário médio a cada um dos sócios de R$4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais) para cada. Do valor que cabe ao Agravante, R$4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais), tem que pagar as próprias contas, referente a casa onde reside condomínio – IPTU/TLP – sua alimentação – transporte – faculdade dentre outras, não sobrando nada.” Instado a juntar também os extratos da conta-poupança referentes aos meses de março, abril e maio/2022, tendo em vista sucessivas transferências de valores àquela, conforme extratos de IDS 126441213, 126441214 e 126441215 dos autos de origem, sobreveio a seguinte manifestação: “Quanto aos valores que aparecem no extrato (ID 38171938) como aplicação em POUPANÇA vinculada a conta corrente 38.405-4. Os valores recebidos em conta corrente depois transferidos para conta poupança, é uma forma de evitar confusão no fluxo de recebimentos e repasses de aluguéis normais. São recebimentos de aluguel e ou transferência recebida de proprietário de imóvel que é posto na poupança para ficar em apartado, porque parte ou total será destinado ao pagamento de mão de obra – materiais – impostos IPTU/TLP – Cotas de Condomínios e outros pagamentos de responsabilidade do locador. Como também alugueis recebidos que terão parte do valor debitado futuramente do valor a ser repassado, por isso a conta poupança finda o mês quase sempre com saldo próximo a zero, tal como a conta corrente. Resumindo, tudo que se recebe no mês, seja na conta corrente ou na conta poupança, se consome no próprio mês, em face aos reparos necessários, repasses e os pagamentos de serviços relativos aos imóveis administrados. Em atenção ao teor do despacho de ID 220914134, junta-se a presente os extratos de conta poupança dos meses de março, abril e maio de 2022 e demais documentos acima citados. Coloca-se o Agravante a disposição deste Juízo, para demais esclarecimentos ou juntada de outros documentos, que julgado necessários para a manutenção da Gratuidade de Justiça concedida.” Certo que os extratos de conta-corrente documentam entradas de valores até o dia 17 de cada mês, a partir de quando se observam diversas e consideráveis transferências bancárias para terceiros. No entanto, não comprovado que referidos destinatários sejam, de fato, os proprietários de imóveis administrados pelo agravante. Também não demonstrado que “Feito o abatimento das despesas mensais do escritório sobra para dividir em média a quantia R$ 8.700,00, (oito mil e setecentos reais) por mês. Que dá um salário médio a cada um dos sócios de R$4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais) para cada.” Sequer se verifica transferência de montante próximo ao referido ao sócio do agravante, o Sr. Diogo Henriques Fernandes. E não se prestam a comprovar o contrário as planilhas de IDs 39527503, 39527504 e 39527506, pois produzidas unilateralmente, dados incluídos pelo próprio agravante sem qualquer suporte fático-probatório. Por fim, os extratos de conta-poupança de IDs 39528472, 39528475 e 39528476 também não se prestam ao fim pretendido. Como se viu, o agravante alegou que os valores foram recebidos em conta-corrente e transferidos para conta-poupança como forma de evitar confusão no fluxo de recebimentos e repasses de aluguéis normais. E explicou: “São recebimentos de aluguel e ou transferência recebida de proprietário de imóvel que é posto na poupança para ficar em apartado, porque parte ou total será destinado ao pagamento de mão de obra – materiais – impostos IPTU/TLP – Cotas de Condomínios e outros pagamentos de responsabilidade do locador. Como também alugueis recebidos que terão parte do valor debitado futuramente do valor a ser repassado, por isso a conta poupança finda o mês quase sempre com saldo próximo a zero, tal como a conta corrente.” Da movimentação dos referidos extratos de poupança (IDs 39528472, 3958475 e 3958476), percebem-se constantes pagamentos de títulos, sem que seja possível identificar sua destinação. Por isto, não se prestam a comprovar as alegações do agravante. .... Assim, não comprovada a alegada hipossuficiência do agravante, conheço do agravo de instrumento e, na extensão, nego-lhe provimento (ID 40645766). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado e 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023) Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta transgressão ao artigo 489, §1o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado KEN WYLLER OLIVEIRA FRANÇA, OAB/DF 62.247. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023